Tribunal: TJMT
Processo: 1031734-97.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031734-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO MARTINIANO ROSA - CPF: 057.559.741-01 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031734-97.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Diego Martiniano Rosa

Recorrida(s):

123 Viagens e Turismo LTDA

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DENTRO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS A COMPRA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

No presente caso o Reclamante realizou uma compra com as Reclamadas, entretanto, solicitou o cancelamento 24 horas após a compra, não obteve êxito em receber o reembolso da quantia paga, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para
CONDENAR
as reclamadas
123 VIAGENS E TURISMO LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS de forma solidária,
a pagar à parte reclamante danos materiais no importe de
R$1.007,65 (Um mil, sete reais e sessenta e cinco centavos)
, devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Afasto as preliminares arguidas.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

No presente caso o Reclamante alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, no dia 13/09/2021 às 19h58min, contudo, no dia seguinte, as 14/09/2021, as 17h45min, confirmou o interesse em prosseguir com o cancelamento da passagem. Ocorre que a requerida não providenciou o estorno, apesar das diversas solicitações administrativas realizadas.

Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que não podendo ser responsabilizada por eventuais problemas, sendo de responsabilidade da cia aérea Azul Linhas Aéreas de proceder com o estorno da quantia, ora pleiteada. Já a companhia aérea alega que prontamente solicitou o cancelamento e reembolso do valor pago a agencia de viagens.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor buscou solucionar o problema pela via administrativa com a Ré, conforme a juntada de diversos e-mails, sem sucesso.

Cumpre ressaltar que a resposta da agencia de viagens ao e-mail do autor, em 18/03/2022, consta a informação que a solicitação se encontrava em análise pela companhia aérea (id 143508176), entretanto, tal informação não corresponde a realidade, pois a empresa área informou que já havia restituído o valor da passagem para agencia de viagens em 15/09/2021.

De acordo com a Resolução da ANAC, os passageiros podem cancelar as suas passagens compradas online ou presencialmente em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da compra e ter 100% do reembolso, sem a cobrança de nenhuma taxa, nos casos em que a compra foi feita em até 07 (sete) dias de antecedência da viagem.

Restando devidamente comprovado nos autos que o Reclamante, ora Recorrido, buscou as vias administrativas para solucionar o problema referente ao reembolso da quantia paga, no entanto, não obteve êxito, tendo que ingressar com a presente ação para fazer valer seus direitos, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o a ausência de solução ao problema vivenciado pelo consumidor, o qual não obteve o reembolso da quantia que lhe é devida, dentro do prazo estipulado, causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno as reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização a título de dano moral pelo valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022